Tribunal: TJDFT
Processo: 0711224-95.2019.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0711224-95.2019.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: LUCAS MIGUEL DE PAULA SOUZA AGRAVADO: IVAN COUTO DOS SANTOS DECISÃO Indefiro o pedido de retirada de pauta da próxima sessão virtual, uma vez que a hipótese vertente não se enquadra na exceção prevista no CPC para sustentação oral em agravo interno. Int. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora